Tribunal: STF
Processo: ARE 1463402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 141) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de ação indenizatória na qual o Demandante, Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, pretende a condenação do ente público ao pagamento de férias e licenças prêmio não gozadas antes de sua aposentadoria. O Demandante alegou que foi obrigado a requerer a contagem em dobro a fim de obter o deferimento do requerimento de aposentadoria. Pleiteou a anulação das publicações que fizeram constar em dobro as férias e licença prêmio para fins de aposentadoria, argumentando que já possuía tempo de serviço suficiente para tanto. Requereu, ainda, pagamento do período em que deixou de usufruir da licença prêmio e férias. O r. Juízo a quo proferiu sentença de improcedência do pedido. Primeiramente, cabe destacar que restou incontroverso que foi computado, em dobro, para fins de aposentadoria o período de férias e licença prêmio não gozadas (certidão do indexador 30). Vale acrescentar que o direito à conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n.º 721.0001-Rl/RJ (Tema n.º 635), em sede de repercussão geral, fixando-se a seguinte tese: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.” O Demandado informou ter ido para a reserva em 18 de fevereiro de 2018 e que foram computadas em dobro, por ocasião da inatividade, um período de licença prêmio e três períodos de férias. Ressaltou que a contagem em dobro da licença prêmio e das férias não interferiu no ato de transferência para a reserva, na medida em que já possuía o tempo mínimo exigido para a aposentadoria, qual seja, 30 anos de serviço. No entanto, observa-se que o período de licença prêmio e férias foram computados em dobro para efeito de aposentadoria. In casu, deve-se aplicar o Enunciado n.º 5, TJERJ, in verbis: "É devida indenização por férias e licenças não gozadas aos servidores inativos, salvo se já tiverem sido consideradas em dobro para efeito de aposentadoria" Dessa forma, deixou o Autor de comprovar fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Ademais, como ressaltado pelo r. juízo de origem: “Alega o autor que teve que solicitar tal contagem em dobro, pois somente assim a administração concederia sua passagem para a reserva remunerada. Tal alegação, entretanto, é desprovida de qualquer comprovação, não havendo aparente nulidade nos requerimentos e IE 40/41, assinados pelo próprio autor. Deste modo, a conversão ocorreu, e foi o tempo averbado integralmente, tendo o autor passado para a inatividade com 41 anos, 7 meses e 7 dias de serviço (já considerado todo o período averbado em dobro), com todos os efeitos decorrentes desta contagem.” Registra-se, outrossim, que o tempo de serviço computado em dobro não é utilizado apenas para fins de aposentadoria, mas também para percepção de triênios e gratificação por tempo de serviço. Sendo assim, s.m.j. não há possibilidade de conversão em pecúnia da licença e férias não gozadas quando já computadas em dobro para fins de aposentadoria” (eDOC 11 – ID: f4a916d6, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a contagem em dobro da licença especial e das férias não gozada para fins de contagem do tempo necessário para aposentadoria. Argumenta-se que, na data em que realizada a conversão, já possuía o tempo necessário para se aposentar. 



    Sustenta-se a ilegalidade de tal procedimento, sob o fundamento de configurar-se contagem de tempo ficto, vedada pelo texto constitucional (eDOC 17 – ID: 56397869, p. 6). 



    Requer-se, assim, que seja afastada e contagem em dobro do período de licença especial e férias não gozadas, para que lhe seja concedida a conversão de tais benefícios em pecúnia, com o pagamento de indenização pela Administração Pública (eDOC 17 – ID: 56397869, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 880/1985) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os períodos de licença prêmio e de férias não gozadas foram computados em dobro para efeito de aposentadoria e que, por já terem servido a tal função, não podem ser utilizadas para a conversão em pecúnia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Primeiramente, cabe destacar que restou incontroverso que foi computado, em dobro, para fins de aposentadoria, o período de férias e licença prêmio não gozadas.



    (...)



    Vale acrescentar que o direito à conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n.º 721.0001-Rl/RJ (Tema n.º 635), em sede de repercussão geral, fixando-se a seguinte tese: 



    “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”



    O Demandado informou ter ido para a reserva em 18 de fevereiro de 2018 e que foram computadas em dobro, por ocasião da inatividade, um período de licença prêmio e três períodos de férias. 



    Ressaltou que a contagem em dobro da licença prêmio e das férias não interferiu no ato de transferência para a reserva, na medida em que já possuía o tempo mínimo exigido para a aposentadoria, qual seja, 30 anos de serviço. 



    No entanto, observa-se que o período de licença prêmio e férias foram computados em dobro para efeito de aposentadoria.



    (...)



    Registra-se, outrossim, que o tempo de serviço computado em dobro não é utilizado apenas para fins de aposentadoria, mas também para percepção de triênios e gratificação por tempo de serviço. 



    Sendo assim, s.m.j. não há possibilidade de conversão em pecúnia da licença e férias não gozadas quando já computadas em dobro para fins de aposentadoria” (eDOC 11 – ID: f4a916d6, p. 5-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se, para fins de aposentadoria, o período de licença especial e de férias não gozadas fora, de fato, computado em dobro pela Administração Pública. Assim, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013. 2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 833590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2014 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: f4a916d6, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente